Tribunal: TJSP
Processo: 2287971-44.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCLUSÕES NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL POR MEIO DE EMENDAS PARLAMENTARES.

i. EMENDAS N. 2 E N. 3 À LDO E AS EMENDAS N. 1 E N. 2 À LOA. Alterações que destinam valores para a implantação de coleta seletiva de lixo, com a criação de cooperativa de catadores, e para a subvenção a entidades filantrópicas. Observância às regras constitucionais para a apresentação

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCLUSÕES NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL POR MEIO DE EMENDAS PARLAMENTARES.

i. EMENDAS N. 2 E N. 3 À LDO E AS EMENDAS N. 1 E N. 2 À LOA. Alterações que destinam valores para a implantação de coleta seletiva de lixo, com a criação de cooperativa de catadores, e para a subvenção a entidades filantrópicas. Observância às regras constitucionais para a apresentação de emendas a projetos de leis orçamentárias. Ausência de vício de inconstitucionalidade.

ii. EMENDA N. 1 À LDO. Previsão de destinação de valores que não estava contemplada no Plano Plurianual, a Lei n. 2.259/17. Alteração que extrapola os limites constitucionais ao poder de emendar. Violação às restrições impostas pelos §§ 1o e 2o do artigo 175 da Constituição Estadual. Padece de inconstitucionalidade a imposição parlamentar de transferência de valores determinados sem a demonstração de compatibilidade com a legislação orçamentária, sem a indicação dos recursos necessários para tanto, sem nenhuma correlação com os demais dispositivos do texto da lei e sem se destinar à correção de erros ou omissões. Inconstitucionalidade da Emenda parlamentar n. 1 ao Projeto de Lei n. 15/19 (LDO) e, em consequência, do texto normativo em vigor dela decorrente.

Ação julgada parcialmente procedente.